Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVA PERICIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO RATEIO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE PERITO. PORTARIA 101/2016 DO TJDFT. DESPESA A SER APURADA DO ORÇAMENTO DESTINADO AO PODER PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 5o. CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA FUNDAMENTAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Por isso, hipóteses de decisões que demandam análise urgente merecem ser admitidas, como a realização da prova pericial, uma vez que a análise do litígio resta suspensa e/ou prejudicada, notadamente por ser essencial ao desenlace da lide. Não há como se postergar a análise da questão para a eventual interposição do recurso de apelação.
2. A concessão da justiça gratuita, via de regra, tem o efeito de liberar o beneficiário do recolhimento dos honorários de perito. Nesse caso, o Poder Público deve, por meio de orçamento alocado especificamente para esse fim, arcar com o pagamento da referida verba, em prol do hipossuficiente econômico, ao menos na acepção jurídico-processual. A Portaria 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o assunto ao estabelecer que “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”.
3. O juiz deve informar à parte beneficiária sobre eventuais limitações do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, para que a parte não seja surpreendida com despesas imprevistas, diante do princípio da cooperação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.